Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADORES QUE NÃO PARTICIPARAM DA FASE DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DOS ENCARCOS DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTS. 513, caput e § 5o do CPC. REsp 1.911.617/SP. EXCEPCIONALIDADE VINCULADA A OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. DECISÃO MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 513, § 5o, do CPC/2015, o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
2 – No caso de apresentação de declaração de anuência da renovatória, é possível a inclusão do fiador na fase de cumprimento de sentença, ainda que este não tenha integrado o polo ativo da relação processual na renovatória, porque tal exigência é suprida pela declaração desde de que aceita os encargos da fiança referente ao imóvel cujo contrato se pretende renovar.
3 – Em outras palavras, admite-se a inclusão do fiador no polo passivo do cumprimento de sentença, caso o locatário não solva integralmente as obrigações pecuniárias oriundas do contrato que foi renovado.
4 – A responsabilidade do fiador não se estende aos honorários de sucumbência da ação renovatória. Sua aceitação e responsabilidade se restringem aos encargos da locação, não podendo ser considerado sucumbente aquele que não foi vencido na demanda. IV. Recurso conhecido e desprovido.